Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-94.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo junto ao banco-réu - Sentença de improcedência - Insurgência do autor.

INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - Alegações genéricas que não convencem - Contratação eletrônica/digital válida, mediante utilização de biometria

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo junto ao banco-réu - Sentença de improcedência - Insurgência do autor.

INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - Alegações genéricas que não convencem - Contratação eletrônica/digital válida, mediante utilização de biometria facial - Consequente inexistência do dever de indenizar.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - Alteração da verdade dos fatos - Utilização da presente demanda para obtenção de objetivo ilegal - Inteligência dos incisos I e II do art. 80, CPC - Valor da multa não excessivo que não comporta redução - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.